Tribunal: TJSP
Processo: 1056298-52.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos da segurada. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos da segurada. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 da Lei no 8.078/1990. Ausência, contudo, de nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pela segurada. Sub-rogação não demonstrada. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora dentro do prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056298-52.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056298-52.2019.8.26.0576 -Voto no 18.384
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1056298-52.2019.8.26.0576
Comarca: 3a Vara Cível - São José do Rio Preto
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto no 18.384
Apelação Cível. Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos.
Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por
seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-
rogado nos direitos da segurada. Sentença de improcedência do
pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Responsabilidade objetiva da companhia elétrica pelos danos
causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 da Lei
no 8.078/1990. Ausência, contudo, de nexo de causalidade entre a
conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pela
segurada. Sub-rogação não demonstrada. Natureza unilateral da
documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora dentro do prazo de 90 dias do evento, conforme
previsto no artigo 204, da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes. Sentença mantida. Recurso não provido, com
majoração da verba honorária de sucumbência.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 251/252, que, em
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, julgou o pedido
improcedente, com a condenação da requerente a arcar com os ônus
da sucumbência, com honorária em 15% do valor da causa.
A autora apela (fls. 254/309). Alega que a
prova documental que carreou aos autos demonstra com segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056298-52.2019.8.26.0576 -Voto no 18.384
3
ter a sua segurada suportado avarias dos equipamentos que
guarnecia o imóvel, em decorrência da variação brusca de voltagem
e a queima dos equipamentos, ressaltando que ao receber o
comunicado do sinistro, analisa todas as vertentes do caso, pautado
nas regras da SUSEP, não havendo o mínimo de indício de fraude na
elaboração dos laudos, pois os casos em que há, são reprovados.
Salienta que não seria razoável e de extremo
ônus às seguradas/consumidoras a preservação de todos os bens, e
que incumbia à concessionária o ônus de demonstrar que os danos
nos equipamentos não se deram em razão da falha na prestação do
serviço, ou, até mesmo, que dispunha de equipamentos de
estabilização ou dispositivos de segurança para impedir o pico de
tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica, porém, essa
não se desincumbiu de seu ônus, deixando de provar fato impeditivo,
extintivo e modificativo do direito da autora, nos termos do artigo 373,
II, do CPC.
Ressalta que os laudos técnicos estão em total
conformidade com o Módulo 09 dos Procedimentos de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, conforme
demonstrado na inicial, e, no que tange a Resolução Administrativa
414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica utilizada pela ré
para subsidiar sua resistência à pretensão da autora, cumpre salientar
que a mesma deve ser analisada com parcimônia, já que sujeita ao
escalonamento das normas.
Assevera não se haver falar na exigência de
prévio requerimento administrativo para ingresso ao Poder Judiciário,
o qual vai de encontro ao direito de ação, resguardado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056298-52.2019.8.26.0576 -Voto no 18.384
4
Constituição Federal, e que o nexo de causalidade está comprovado
nos autos, pois a queima dos equipamentos ocorreu em razão do pico
de tensão na rede elétrica, sendo indiscutível a possibilidade de o
consumidor apresentar laudos e orçamentos emitidos por empresas
não credenciadas pela concessionária, afastando-se, assim, qualquer
eventual argumento de invalidade ou unilateralidade dos laudos.
Aduz que as meras telas sistêmicas acostadas
pelas concessionárias são documentos particulares elaborados por
seus próprios funcionários, de forma que a inadequação e
desqualificação das provas produzidas pelas concessionárias na
apuração do nexo causal são patentes.
Afirma ser descabida a preservação dos
equipamentos avariados, bem como impossível a produção de prova
diabólica na manutenção dos bens para eventual perícia, e que a
produção de prova pericial após o reparo dos equipamentos é no
mínimo de impossível realização, do mesmo modo que eventual
perícia na rede de distribuição de energia elétrica também seria
impossível, em virtude do lapso passado.
Argumenta ser desnecessária a perícia, e que
comunicou a apelada sobre a ocorrência do sinistro, a fim de requerer
de forma administrativa o ressarcimento pelos danos causados ao
segurado, porém, a recorrida demonstrou total falta de interesse em
resolver a lide, vez que se manteve totalmente inerte.
Alega haver incidência do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, e que se sub-rogou na esfera jurídica de seu
segurado, incidindo a inversão do ônus da prova em seu benefício,
bem como que evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056298-52.2019.8.26.0576 -Voto no 18.384
5
força maior, não estando configurado excludente de responsabilidade.
Salienta que a responsabilidade civil aplicável
ao caso em tela é objetiva, pautada, dentre outros, no risco
administrativo por força do art. 37, § 6o, da CF, que somente pode ser
ilidida em caso de comprovação da ocorrência de caso fortuito ou
força maior, o que não ocorreu nos autos.
Assevera que não deve prosperar qualquer
afirmação de que o consumidor seria responsável pelas instalações
internas e estas, em verdade, que teriam apresentado os problemas
ensejadores dos danos no imóvel assegurado pela apelante, e que,
caso este Egrégio Tribunal não reforme a r. sentença apelada pelos
motivos expostos, requer que, pelo menos, seja reformada a parte
dispositiva da r. sentença no tocante à fixação dos honorários de
sucumbência, para que eles sejam fixados no patamar mínimo.
Pleiteia o provimento do recurso para a reforma
da r. sentença, com o julgamento de procedência dos pedidos
formulados na presente ação, com a condenação da apelada a lhe
ressarcir nos exatos termos requeridos na petição inicial e no
presente recurso.
Em contrarrazões (fls. 331/345), a apelada
requer seja negado provimento ao recurso, não devendo ser alterada
a r. sentença de fls. 251/252.
Recurso preparado (fls. 310/311), sendo
recebido no seu regular efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056298-52.2019.8.26.0576 -Voto no 18.384
6
Cuida-se
de
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos, na qual a seguradora pleiteia o
ressarcimento de uma indenização securitária de R$ 6.431,60, paga à
sua segurada, tendo em vista o sinistro de danos elétricos ocorridos
(fl. 2).
No presente caso, a relação existente entre a
segurada e a prestadora de serviços de fornecimento de energia
elétrica é regida pelo direito do consumidor, uma vez que estão
presentes as figuras de consumidora e fornecedora e a prestação de
um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Desse modo, anota-se que a responsabilidade
da companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação
de seu serviço é objetiva, conforme previsão do artigo 14 da Lei no
8.078/1990.
Mesma linha de responsabilidade, também, em
função da prestação de serviço na condição de concessionária de
serviço público pode lhe ser imputada.
Neste particular, porém, é imperioso recorrer à
doutrina quanto à definição de mencionada responsabilidade objetiva
atribuída à ré.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva à
Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056298-52.2019.8.26.0576 -Voto no 18.384
7
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa, observa-
se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência,
negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou
ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser genérica. Daí por que a
jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da
Administração nos casos de depredação por multidões e de
enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos
existentes, causam danos aos particulares. Nestas hipóteses, a
indenização pela Fazenda Pública só é devida se se comprovar a
culpa da Administração. E na exigência do elemento subjetivo culpa
não há qualquer afronta ao princípio objetivo da responsabilidade sem
culpa, estabelecido no art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo
constitucional só abrange a atuação funcional dos servidores públicos,
e não os atos de terceiros e os fatos da Natureza. Para situações
diversas, fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056298-52.2019.8.26.0576 -Voto no 18.384
8
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
“Deveras, caso o Poder Público não estivesse
obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-
lhe o encargo de suportar patrimonialmente as consequências da
lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre
responsabilidade
por
comportamento
ilícito.
E,
sendo
responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora particular
possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência
ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar norma
que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são
justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva”. (citação
extraída
de
acórdão,
julgamento
da
Apelação
no
0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer à
cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem aponta
responsável para, recorrendo a sua seguradora e confortado com a
indenização, transfira a esta e lhe permita se servir desta regulação
lateral, particular e sua, para construir base probatória unilateral, pré-
constituída, sem envolver em qualquer etapa ou contexto antecedente
a concessionária, seja pela comunicação prévia dos fatos ou
oficializando os danos sofridos em equipamentos por conta de
alteração da carga de tensão ou energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056298-52.2019.8.26.0576 -Voto no 18.384
9
Além de tal, cabe anotar, no âmbito intestino
da própria regulação do sinistro que, realmente, a documentação
trazida aos autos não é capaz de ensejar a pretensão indenizatória.
Confira-se. A seguradora figura no polo ativo
da demanda ao argumento de que se sub-rogou nos direitos de sua
segurada.
Entrementes, anotado o respeito para divergir,
malgrado a prova do pagamento representado pelo documento de fl.
85, tem-se que, no caso, a seguradora afirma que seu direito ao
ressarcimento seria originado de “distúrbios elétricos, provenientes da
rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis,
conforme pormenorizadamente exposto no aviso de sinistro, relatório
de regulação e laudos técnicos anexos” (fl. 2).
Além disso, não se pode descartar, de plano,
danos causados por raios e outros eventos da natureza que não
guardam relação com o fornecimento de energia, como o relato de
“equipamentos afetados por descarga atmosférica”, conforme consta
do campo “Dados do Sinistro”, à fl. 59.
Assim, impossível se fazer a construção da
obrigação em passos de um compromisso contratual particular, que
assumido pela autora, a traz a juízo com a pretensão de uma verdade
interior sem abrir os fatos à prova quanto aos danos para quem veio
atribuir responsabilidade.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular jamais foram comunicados à fornecedora, dentro do prazo
de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056298-52.2019.8.26.0576 -Voto no 18.384
10
no 414/2010 da ANEEL. E esta, jamais teve a oportunidade de
acompanhar o laudo e orçamento, de modo a se defender da
alegação de falha no fornecimento do serviço.
À vista destas considerações, a improcedência
do pedido inicial é medida que se impõe mantida, com majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência para 20% do valor
atualizado da causa, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, não se havendo falar em minoração de referida rubrica (fls.
307/308), sob pena de aviltamento do nobre trabalho advocatício
realizado nos autos.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator